Tribunal: STF
Processo: RE 1472487
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal Pleno desta Suprema Corte, no julgamento do habeas corpus n. 176.473, Relator Ministro Alexandre de Moraes, fixou a compreensão no sentido de que o acórdão condenatório, ainda que confirmatório da sentença de primeiro grau, interrompe o prazo prescricional.



    2. A orientação desta Suprema Corte já era no sentido de que “Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o Superior Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que, confirmando a condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo prescricional” (HC 106.222, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 29/03/2011).



    3. In casu, o acórdão recorrido diverge da orientação firmada por esta Suprema Corte.



    4. Nego provimento ao agravo interno.